Tribunal: TCU
Processo: 006.470/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 470/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6257/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/10/2025 - Ordinária, inserido na Ata no 39/2025 - 2a Câmara, onde se lê: " (...) em registrar o ato de concessão de aposentadoria de Ibanes de Lourdes Pereira; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir:", leia-se: " (...) em negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Ibanes de Lourdes Pereira; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir:" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.470/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ibanes de Lourdes Pereira (XXX.781.137-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.